Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão porventura existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Assiste razão ao recorrente. 3.1. Em que pese não ter havido condenação em honorários advocatícios na sentença, ante a ausência de contraditório, houve dissenso em sede de apelação, pois o embargado recorreu da sentença proferida, obrigando os patronos dos réus a apresentarem contrarrazões. 3.2. Logo, “[...] 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. [...]” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/06/2019).
4. Nessa linha, pode-se utilizar como parâmetro para a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade, que impõe a condenação àquele que deu causa à propositura da ação. 4.1. Dessa forma, tendo o embargado dado causa à interposição do recurso de apelação, que teve seu provimento negado, o arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe, e, considerando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados; e o tempo exigido para o serviço, o valor a título de honorários de R$ 500,00, para apresentação de contrarrazões de apelação, configura-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Resta, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme preconiza o art. 98, § 3o, CPC
6. Embargos de declaração acolhidos.